Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-89.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para: I – declarar inexistente qualquer débito do autor para com a CAESB, relativo ao imóvel indicado nos autos, devendo a requerida se abster de realizar qualquer cobrança relativa ao débito, sob pena de multa de R$ 100,00 por cobrança indevida, até o limite de R$ 1.000,00; II – condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente em proceder a remoção/desvinculação do nome do requerente do cadastro pertinente ao imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00, sem prejuízo da aplicação da multa do item “I” em caso de cobrança indevida; e III – condenar a CAESB a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida e acrescida de juros a partir da sentença.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, considerando insuficiente a quantia de R$ 3.000,00. Argumenta que a CAESB demonstrou conduta ilícita reiterada, tendo registrado protestos indevidos de débitos inexistentes, vinculados ao nome do recorrente, e que jamais foi responsável pelo imóvel relacionado. Destaca o impacto desproporcional que os 17 protestos indevidos tiveram sobre sua dignidade, honra e credibilidade. Acrescenta que o recorrente é idoso, de reputação ilibada, e nunca havia enfrentado negativação de seu nome. Requer a majoração da indenização para, no mínimo, R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida envolve a adequação do valor da indenização fixada, a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente deve ser deferido, uma vez que restou demonstrado nos autos que sua remuneração mensal, mesmo após os descontos legais obrigatórios (a exemplo do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária), não ultrapassa o limite objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos, atualmente correspondente a R$ 7.590,00 (ID 70723417). Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1926142.
5. Na origem, relatou-se que a parte recorrente descobriu, em janeiro de 2025, que havia 17 protestos registrados pela recorrida em seu nome, totalizando R$ 2.097,39, relacionados a imóveis desconhecidos e desvinculados de sua residência. Após diligências, identificou-se que um dos protestos foi indevido, devido a um erro cadastral causado por homônimo, sendo corrigido pela recorrida. No entanto, o outro protesto, vinculado a um imóvel em Ceilândia, gerou a controvérsia, pois o recorrente alegou jamais ter residido no local ou contratado serviços associados ao bem.
6. Comprovados os fatos relatados, não há dúvidas de que o protesto foi indevido, sendo irretocável a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos e determinou a abstenção das cobranças dirigidas ao recorrente.
7. Quanto aos danos morais, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a cobrança e protesto indevidos caracterizam a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, ainda não comprovada humilhação, constrangimento ou violação a honra e imagem, mostra-se devida a indenização por dano moral em face dos transtornos experimentados.
8. Em relação à indenização fixada, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à recorrida, mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Acrescente-se que não há demonstração de prejuízo de magnitude extraordinária ou de violação a direitos da personalidade além do normal, que justifique majoração. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1926142, Rel.: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24.09.2024.